Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Enquanto a obscuridade refere-se a dificuldade de compreensão e interpretação do julgado em razão de utilização de redação rebuscada, o que não se observa no julgado.
4. Estando ausente no acórdão embargado qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe.
5. “São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (CPC 1.025)
6. Embargos de declaração desprovidos.